Tribunal: TJDFT
Processo: 0712122-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DECISÃO Adoto, em parte, o relatório da sentença (ID 17015966): Cuida-se de Ação de Conhecimento proposta por VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA – ME, em face da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB/DF, empresa pública vinculada ao Distrito Federal, que tem por objeto discussão relativa ao edital de chamamento n.o 07/2014 publicado pela ré em 31/12/2014. Tal edital teve por finalidade selecionar associações e cooperativas para construção de 405 unidades habitacionais na Quadra 56 do Guará II, com vistas a atender famílias de baixa renda. Alega que, em atendimento às regras do edital firmou contratos de projetos de arquitetura, com orçamentos detalhados, a fim de atender exigências dos agentes financeiros, e também contratos de empreitada global para construção das casas e fez acompanhar em fase recursal seu atestado de capacidade técnica. As associações e entidades não possuíam capacidade técnica de projetar e construir as unidades habitacionais, o que as levou a contratar com pessoas jurídicas do ramo de construção, como a autora. Em razão de problemas de infraestrutura, as entidades chamadas pela ré não conseguiram viabilizar com o agente financeiro no tempo estabelecido, o que teria levado a ré a paralisar o início das obras. Aduz que a CODHAB revogou o referido edital, por meio da Súmula Conjunta DIPRO/DIMOB n.o 248/2018 baseado em nota técnica, o que afirma ter causado prejuízo à parte autora. Deste modo requer, em caráter liminar, a suspensão da Súmula 248/2018, que revogou o edital de chamamento n.o 07/2014, bem como a suspensão da Súmula 137/2019, que altera minuta contratual com liberação de obrigação de uso de projetos originais, de modo que, se for mantida a revogação do Chamamento a CODHAB/DF somente prossiga com as obras com os projetos e alvarás da autora ou com sua anuência expressa para eventuais alterações, inclusive, se forem continuar obras com outras construtoras, com a posterior confirmação. A inicial veio acompanhada dos documentos. Este juízo por meio de decisão de ID 51636209 indeferiu a liminar em toda sua extensão. A autora informou interposição de agravo de instrumento (ID 52561755) e em consulta ao sistema foi constatado que não houve efeito suspensivo ao AGI (ID 55231597). A CODHAB apresentou contestação (ID 55643197), onde alegou haver ilegitimidade passiva, pois as empresas de engenharia não participaram direta ou indiretamente da licitação do chamamento, portanto a autora fora contratada diretamente pelas entidades para prestação de serviços de elaboração dos projetos. Desta forma requer que a ilegitimidade passiva seja reconhecida, em caráter liminar, bem como a improcedência dos pedidos da inicial. A autora apresentou Réplica (ID 58735817). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Acrescento que os pedidos iniciais foram julgados improcedentes. Irresignada, apela a autora Nas razões de sua apelação (ID 17015974), a apelante/autora alega, em síntese, a existência de vinculação jurídica direta entre as entidades participantes do chamamento, a apelada/ré e a apelante/autora, e que essa relação jurídica não poderia ter sido desfeita com simples revogação do chamamento, com preservação apenas do direito das entidades aos lotes. Afirma que a apelada/ré, mesmo não sendo parte nos contratos de projeto e de empreitada, estava vinculada pelo objeto desses contratos, pois deles dependia para viabilização do empreendimento. Sustenta violação do contraditório e da ampla defesa, em razão do desfazimento dos atos do processo de chamamento, sem a sua notificação, e impugna o indeferimento da audiência de conciliação. Ao fim, requer, in litteris: 1) seja concedida TUTELA DE URGÊNCIA, INAUDITA ALTERA PARS, suspendendo a Súmula 248-2018-CODHAB/DF (revogação sumária do Chamamento no 07/2014), bem como a Súmula 137-2019- CODHAB/DF (alteração de minuta contratual com liberação de obrigação de uso de projetos originais, com liberação para alteração de projeto e até dos alvarás originais e dos contratos originais), de modo que somente prossigam obras com os projetos e alvarás da autora ou com sua anuência expressa para eventuais alterações, inclusive, se forem continuar obras com outras construtoras, assim ficando em vigor a tutela até julgamento de mérito da ação; 2) seja intimada a CODHAB/DF para, querendo, responder à apelação; e 3) no MÉRITO, seja provida a apelação para, reformando-se a sentença recorrida, seja anulada a Súmula 248-2018-CODHAB/DF (revogação sumária do Chamamento no 07/2014) e a Súmula 137-2019- CODHAB/DF (alteração de minuta contratual com liberação de obrigação de uso de projetos originais, com liberação para alteração de projeto e até dos alvarás originais e dos contratos originais), de modo que, se for mantida a revogação do Chamamento 07/2014-CODHAB/DF, a CODHAB/DF seja obrigada a editar ato regrando, em definitivo, as situações decorrentes daquele credenciamento, preservando os direitos também da autora, ou seja, que somente prossigam obras com os projetos e alvarás da autora ou com sua anuência expressa para eventuais alterações, inclusive, se forem continuar obras com outras construtoras, e, ainda seja condenada a CODHAB/DF em custas e honorários advocatícios a serem fixados por Vossa Excelência. Preparo aos ID’s 17015975 e 17015976. Contrarrazões ao ID 17015981. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, o Relator, excepecionalmente, preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4o, do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento do pretendido efeito suspensivo ativo. A questão referente à tutela de urgência já fora por mim anteriormente examinada, quando da análise da liminar requerida pela ora apelante no AI 0727859-17.2019.8.07.0000, in verbis: (...) No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15), Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Quanto à probabilidade do direito invocado, denoto sua insuficiência para concessão da medida inaudita altera pars dado que, em cognição sumária, não há relação jurídica entre as partes do agravo,pois a agravante firmou contrato com as associações, não com a CODHAB/DF. À primeira vista a súmula que revogou o edital no 07/2014 está motivada pela falta de obras de infraestrutura da TERRACAP, um dos requisitos para contratação com o agente financeiro. Ademais, não há urgência ou perigo de dano, pois a revogação do edital ocorreu há muito tempo e as construtoras não participaram da licitação. Em maior instrução, após o devido contraditório, e dada a complexidade das relações será possível confrontar eventual ilegalidade das disposições questionadas pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela de recursal. (destacou-se) Nesse contexto, não tendo a apelante/autora trazido aos autos nenhum novo elemento de fato desde esse último exame, a manutenção do entendimento então manifestado, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência e, nos termos do artigo 1.012, caput, combinado com o artigo 1.013, caput, ambos do Código de Processo Civil (CPC/15), RECEBO a apelação interposta pela autora nos efeitos suspensivo e devolutivo. Operada a preclusão sem manifestação, retornem-me conclusos os autos, para exame do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora